Tribunal: TJPA
Processo: 0017581-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017581-46.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JACILENE DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.DIREITO Á
SAÚDE. PACIENTE COM DISFUNÇÃO GRAVE DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO MANDIBULAR E DISFUNÇÃO CRANIO MAXILO FACIAL.NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E CIRURGICO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE BELÉM PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS QUANTO AO VALOR DA MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
-SESMA
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada em seu desfavor por
JACILENE DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS RABELO
que julgou procedente a demanda, confirmando
a liminar anteriormente concedida, condenando o ente municipal ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

A petição inicial

narra, em síntese
(Num.
1897773
-Pág.3/21) que autora adquiriu disfunção da articulação temporo-mandibular e disfunção do crânio-maxilo-facial (Anquilose Unilateral Esquerda da Articulação Temporo Mandibular –ATM), ocasionada por projétil de arma de fogo, entre várias outras implicações físicas e emocionais, inclusive desenvolvendo quadro de depressão. A paciente necessita de procedimento cirúrgico para correção de seu problema, não sendo o referido procedimento realizado em Belém.

Pontua que diante da situação, protocolou junto ao Sistema Único de Saúde – SUS pedido de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, tendo sido encaminhada a vários hospitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, não obtendo êxito, uma vez que nenhum realiza o tratamento de que a autora necessita. Perante tais dificuldades, a paciente realizou pesquisas por conta própria acerca de locais de tratamento para seu caso, indicando-os ao SUS, até que conseguiu ser encaminhada à especialista existente no Centro de Cirurgias de ATM na Faculdade de Odontologia/UNICAMP, localizada na cidade de Piracicaba/SP.

Aduz ainda, que no referido Centro lhe foi prescrita cirurgia com implante de próteses nas regiões mandibulares, bem como fisioterapia. Após, a referida faculdade encaminhou ao SUS-TFD de Belém o relatório cirúrgico, bem como a relação de materiais e custos para o procedimento, para instruir o respectivo pedido administrativo outrora formulado pela Autora, todavia o mesmo lhe fora negado, sob a alegação de que o tratamento não é coberto pelo SUS.

O Município de Belém apresentou contestação (Num.1897776- Pág.2/11)

Em Primeiro Grau, este Órgão Ministerial manifestou-se pela procedência do pedido (Num. 1897778-Pág.4/13).

Em Decisão Interlocutória
(Num. 1897775-Pág.2/4)
, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela,

determinando ao Município de Belém que disponibilize o procedimento cirúrgico para o implante das próteses na articulação temporo-mandibular, e ainda o tratamento fisioterápico para reabilitação da paciente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da ordem.

O Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento
(Num. 1897777-Pág.3/17)
tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo do mesmo
(Num. 1897779-Pág.3/5)
.

A Autora peticionou requerendo a majoração da multa diária arbitrada, em razão da inércia do Réu no tocante ao cumprimento da decisão do juízo
a quo
(Num.1897780-Pág.2/3)
.

Sobreveio a sentença
(Num.1897781 – Pág. 01/11), o Juízo
a quo
confirmou os efeitos da antecipação da tutela e julgou procedente o pedido da Autora, determinando ao Município de Belém que disponibilize o integral tratamento multiprofissional nas áreas médico odontológica e cirúrgica, em razão da disfunção que acomete a autora e, além do procedimento cirúrgico de implante de próteses na articulação temporo-mandibular, lhe sejam garantidos os tratamentos de fisioterapia de arcada dentária, de periodontite e todos os demais que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Município de Belém

interpôs recurso de apelação (Num.1897782-Pág.2/15),
alegando, preliminarmente, a denunciação da lide ao Estado do Pará e a ilegitimidade da municipalidade. No mérito, alega a ausência de solidariedade dos entes federados no tocante ao SUS, a ausência de responsabilidade do ente municipal em virtude da natureza programática do art. 196 da Constituição Federal, bem como a falta de dotação orçamentária da Administração Pública, com base no Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o particular. Pugna pela redução da multa diária arbitrada.

As
contrarrazões não

foram apresentadas consoante certidão constante no Num.1897783-Pág.2.

O recurso foi recebido na forma do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, apenas no efeito devolutivo em relação ao capítulo da sentença que confirmou tutela antecipada anteriormente concedida. Contudo, no que tange aos demais capítulos da peça decisória, recebo a apelação no seu duplo efeito, com fulcro no art. 1.012,
caput
, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença (Num.2177130 - Pág.1/7).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista que a preliminar levantada pelo Município de Belém se confunde com o mérito, passo analisá-las de forma conjunta.

Alega o ente municipal a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o ente responsável fornecer em favor da paciente Jacilene do Socorro Monteiro dos Santos procedimento cirúrgico e tratamento adequado à sua patologia, qual seja ANQUILOSE UNILATERAL ESQUERDA DA ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR – ATM (CID K07.6) é o Estado.

Efetivamente, a Constituição da República colocou a saúde como garantia fundamental, elencando-a como direito social em seu art. 6°. Deste modo, a saúde é tida como direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Saliento ainda a existência da interpretação do art.196 e do art.198 da CF/88, restando indiscutível a obrigação solidária dos entes federados em conceder assistência à saúde da população.

Desse modo, a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Logo, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao non liquet, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Belém para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Ente Municipal em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Com tais considerações,
resta escorreita a sentença a quo, praticamente em sua totalidade, ao confirmar os efeitos da tutela, para garantir a realização do procedimento cirúrgico e tratamento adequado a patologia ANQUILOSE UNILATERAL ESQUERDA DA ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR – ATM (CID K07.6), na paciente, está em consonância com os princípios norteadores do direito e a jurisprudência, assim como com as legislações de regência dessa matéria ao norte mencionadas.

No que tange a multa arbitrada pelo juízo a quo que estabeleceu uma pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez ml reais), em caso de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00, (cem mil reais), não entendo está correta. Portanto, reformo a multa diária imposta ao réu, fixando o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com efeito, entendo que a decisão de primeiro grau merece parcial reforma, apenas, mantendo o restante, uma vez que se trata de direito à saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o réu tomar as providências necessárias a realização da cirurgia e tratamento necessário à vida da paciente.

Ante o exposto, em sede de apelação e remessa necessária, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL

PROVIMENTO, apenas no que tange alteração do valor diário e do teto limite da multa cominada, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022